Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-96.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800347-96.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELCINAIR CHAVES DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar no cargo de Analista de Suporte Educacional – Psicologia, referente ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 02/2023. A impetrante busca a sua nomeação imediata, alegando ter sido preterida pela nomeação de candidata classificada em colocação inferior, sem qualquer justificativa administrativa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à nomeação, diante da demonstração de preterição injustificada pela Administração, que nomeou candidata em colocação inferior à sua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral), reconhece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, sendo dever da Administração Pública observar rigorosamente a ordem de classificação.

4.

A Súmula 15 do STF estabelece que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, o que caracteriza preterição.

5.

A jurisprudência do TJPA confirma que a nomeação de candidatos temporários ou classificados em colocação inferior, para o mesmo cargo e dentro do prazo de validade do certame, configura violação ao direito líquido e certo do candidato preterido.

6.

No caso concreto, ficou comprovado que a impetrante foi aprovada em primeiro lugar, e que a Administração nomeou a terceira colocada, sem qualquer ato público de desclassificação ou exclusão da primeira classificada, violando o princípio da legalidade administrativa e a regra editalícia de observância da ordem de classificação.

7.

A ausência de motivação formal e publicizada para a preterição configura vício no ato administrativo, em afronta ao dever de publicidade e motivação.

IV. DISPOSITIVO

8.Segurança concedida

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Súmula nº 15; TJPA, ApCiv nº 2547015, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/11/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º 0800347-96.2024.8.14.0000 - PJE) impetrado por
ELCINAIR CHAVES DA SILVA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.

Em suas razões, a impetrante informa que se inscreveu na Seleção Pública para contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior para atuar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-PA), das funções de PSICÓLOGO e ASSISTENTE SOCIAL, nos termos do EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2023, para o cargo ANALISTA DE SUPORTE EDUCACIONAL - PSICOLOGIA, concorrendo ao Cadastro de Reserva de vagas disponibilizadas para a cidade de Curuá-PA, pertencente à 07 URE (ÓBIDOS/PA), conforme ANEXO VII - QUADRO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA.

Afirma ter ficado na 1ª colocação nas fases iniciais (três primeiras) e convocada para a realização de entrevista, contudo, na entrevista teve uma pontuação menor devido à dificuldade de acesso à internet e, até o momento, o impetrado não emitiu nenhum ato informando sobre desabilitação, presumindo-se o seu direito de contratação para a função.

Afirma ter sido surpreendida por meio do Diário Oficial do Estado, Edição nº 35.668, publicado em 04 de janeiro de 2024, no qual o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) celebrou contrato com a candidata que está na 3ª (Terceira) colocação no resultado final do PSS, para exercício do cargo de ANALISTA DE SUPORTE EDUCACIONAL - PSICOLOGIA, na Escola Estadual de Ensino Médio Soraya Marques Chayb, sediada no bairro Santa Terezinha, Cidade Curuá/PA, desrespeitando assim a ordem de classificação do certame, sem emitir nenhum ato oficial da sua suposta eliminação/desabilitação.

Alega Direito Líquido e Certo a sua contratação ao invés da candidata retromencionada, uma vez que, até prova em contrário, foi classificada em 1º lugar.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para sustar o contrato celebrado com LARISSA VIEIRA DAMASCENO, sendo realizada a sua contratação para a função de ANALISTA DE SUPORTE EDUCACIONAL - PSICOLOGIA, na Escola Estadual de Ensino Médio Soraya Marques Chayb, localizada no município de Curuá e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido os autos, indeferi o pedido liminar.

A autoridade coatora não apresentou informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

A questão em análise reside em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação imediata no cargo
ANALISTA DE SUPORTE EDUCACIONAL - PSICOLOGIA
, para o qual fora classificada no PSS edital nº 02/2023.

Sobre os candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral (tema 161), firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Com efeito, a expiração do prazo de validade do certame cria o dever de nomeação para a Administração em relação aos candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas. Senão vejamos

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto, se dentro do prazo de validade do concurso houver comprovada preterição, o candidato passará a ter imediato direito subjetivo à nomeação, consoante dispõe a Súmula nº 15 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 15

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

No mesmo sentido já decidiu a 1ª Turma de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. MUNICÍPIO QUE MANTÉM SERVIDORES TEMPORÁRIOS OCUPANDO O MESMO CARGO PARA O QUAL A CANDIDATA FORA APROVADA. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A sentença denegou a segurança pretendida pela apelante, por considerar que a época da impetração do mandamus, a validade do concurso público em questão ainda não havia expirado. Consignou ainda, não estar caracterizada a preterição.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões. O Município de Nova Timboteua suscitou Ausência de interesse de agir da apelante, afirmando que dentro do prazo de validade do certame a Administração possui discricionariedade para escolher o momento da nomeação. A tese apresentada pelo Ente Público não está relacionada com a utilidade/necessidade da demanda, mas com o próprio mérito da ação mandamental. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, nem há a possibilidade de manutenção de temporários que ocupem os mesmos cargos dos aprovados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.

4. A apelante foi classificada na 2ª colocação para o cargo de Enfermeira, ou seja, dentro do número de vagas do Concurso Público 001/2015 do Município de Nova Timboteua e comprovou a existência de três servidores temporários, que embora estejam vinculados ao PSF (código de ocupação nº 223565), também mantêm vínculo com a Administração como Enfermeiros (código de ocupação 223505), sem qualquer vinculação ao Programa PSF e com carga horária diferente. Preterição configurada.

5. Caracterizada a violação ao direito líquido e certo da apelante. Sentença totalmente reformada.

6. Apelação conhecida e provida.

7. À unanimidade.

(TJPA. 2547015, 2547015, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, publicado em 2019-12-19).

No caso, a impetrante demostrou que foi classificada na 1ª colocação do cargo pretendido (id 17623603 - Pág. 2), e juntou documento comprovando que a Administração nomeou a 3ª colocada (Num. 17623768 - Pág. 1); Assim, considerando a inexistência de ato demonstrando que a 1ª colocada foi eliminada, resta configurada a preterição. Nesse sentido manifestou-se o Ministério Público:

O Edital de Abertura nº 02/2023 estabeleceu, em sua cláusula 4.1, que as contratações deveriam obedecer rigorosamente à ordem de classificação. A cláusula 6.3 previu a homologação do resultado final pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, com publicação integral no sítio eletrônico oficial. Tais disposições vinculam a Administração, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade administrativa.

A documentação apresentada demonstra inequivocamente que a impetrante alcançou a primeira colocação no certame, com pontuação total de 20,80 pontos, enquanto a candidata efetivamente contratada obteve a terceira posição, com 12,05 pontos. O resultado final foi devidamente homologado e publicado no endereço eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Educação, conforme determinação editalícia.

Elemento crucial à resolução da controvérsia reside na ausência de qualquer ato

administrativo que tenha eliminado ou desclassificado a impetrante após a conclusão das etapas do processo seletivo. O princípio da publicidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de dar conhecimento aos interessados de todos os atos que afetem sua esfera jurídica. A cláusula 2.2 do edital reforça tal obrigação ao determinar que todos os atos referentes ao certame seriam divulgados no site oficial da Secretaria. (...)

A Administração Pública, ao optar pela abertura de vaga destinada ao município de Curuá e proceder à contratação de profissional aprovado no certame, vinculou-se à ordem de classificação homologada. A discricionariedade administrativa quanto ao momento e à oportunidade da contratação não se estende à escolha arbitrária do candidato a ser contratado, sob pena de violação aos princípios constitucionais mencionados. A ausência de motivação explícita para a preterição agrava a irregularidade praticada. O artigo 50 da Lei 9.784/1999, que estabelece normas gerais sobre processo administrativo, determina que os atos administrativos devem ser motivados, especialmente quando decidam recursos administrativos, dispensem ou declarem inexigibilidade de processo licitatório ou importem anulação, revogação ou convalidação de ato administrativo.

A preterição na ordem classificatória, sem motivação idônea e publicizada, viola frontalmente tal dispositivo.

Ante o exposto, concedo a segurança, para determinar que os impetrados procedam com a nomeação da impetrante no cargo pretendido, conforme a fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Sem custas, em razão da isenção legal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025